Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-72.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – preliminares rejeitadas: inexistência de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, não fundamentação da sentença atacada. Ademais, não apontado onde algum desses vícios poderia ter acontecido ou o prejuízo disso decorrente.
Apelante que requereu em Juízo levantamento de importância em dinheiro para aplicar em imóvel a favor dos filhos. Não atendimento de intimações para dizer

Ementa:
APELAÇÃO – preliminares rejeitadas: inexistência de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, não fundamentação da sentença atacada. Ademais, não apontado onde algum desses vícios poderia ter acontecido ou o prejuízo disso decorrente.
Apelante que requereu em Juízo levantamento de importância em dinheiro para aplicar em imóvel a favor dos filhos. Não atendimento de intimações para dizer quanto ao destino do numerário. Não demonstração em Juízo de aplicação a favor dos interessados. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Art. 59, CP, a pena de cada um dos crimes foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
Rejeitada a matéria preliminar, no mérito é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.